Tribunal: TJDFT
Processo: 0747530-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747530-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JENNIFER STTEFANY DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O JENNIFER STTEFANY DE SOUZA SANTOS interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, a qual deferiu liminar de busca e apreensão do veículo marca BMW, objeto de alienação fiduciária em garantia de contrato de financiamento celebrado com o agravado BANCO VOTORANTIM S.A. Antes, porém, de analisar o pedido liminar, faz-se necessário tratar do pleito de gratuidade de justiça formulado pela agravante. A agravante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça com fundamento nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, juntando aos autos declaração de hipossuficiência, comprovante de renda e Carteira de Trabalho Digital, a demonstrar renda mensal de R$ 4.303,61 (quatro mil, trezentos e três reais e sessenta e um centavos). Embora a renda declarada situe-se abaixo do limite de cinco salários mínimos estabelecido por esta Oitava Turma Cível como parâmetro objetivo para aferir a condição de hipossuficiência econômica, o objeto da demanda que embasa o presente recurso é veículo automotor de marca alemã, especificamente um BMW 118i, avaliado no contrato de financiamento em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Ademais, consta do contrato de financiamento (ID 247070054 dos autos originários), celebrado em 25 de junho de 2024, declaração expressa da própria agravante de que aufere renda mensal de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) e possui patrimônio no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), o que evidencia manifesta divergência entre a capacidade econômica declarada à instituição financeira e a hipossuficiência alegada perante o Poder Judiciário. Ora, tais fatos são absolutamente incompatíveis com o benefício pleiteado. Inclusive, fica aqui a apelada advertida do conteúdo dos artigos 77, I e 80, II do Código de Processo Civil, o que será verificado durante a instrução processual. Assim, ante o exposto, INDEFIRO o benefício de gratuidade de justiça pleiteado. Intime-se a agravante para recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Após o recolhimento do preparo ou o decurso do prazo assinalado, tornem os autos conclusos para análise do pedido de efeito suspensivo e demais providências. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator